Tribunal: TJSP
Processo: 1005188-76.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais, movida por cliente de instituição financeira, em razão de transações fraudulentas efetuadas em sua conta bancária. Sentença de procedência para condenar o banco réu a ressarcir os prejuízos materiais e morais sofridos pelo autor. Apelo exclusivo do requerido pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Incidência do Código de Defesa do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais, movida por cliente de instituição financeira, em razão de transações fraudulentas efetuadas em sua conta bancária. Sentença de procedência para condenar o banco réu a ressarcir os prejuízos materiais e morais sofridos pelo autor. Apelo exclusivo do requerido pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Banco demandado que não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório. Ausência de demonstração efetiva e cabal de quem realmente teria realizado as transações impugnadas. Danos morais configurados. Valor adequado ao caso concreto. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250607
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005188-76.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado JOSÉ MILTON DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005188-76.2019.8.26.0038 -Voto no 20949
2
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais,
movida por cliente de instituição financeira, em razão de
transações fraudulentas efetuadas em sua conta bancária. Sentença
de procedência para condenar o banco réu a ressarcir os prejuízos
materiais e morais sofridos pelo autor. Apelo exclusivo do
requerido pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão.
Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Banco
demandado que não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus
probatório. Ausência de demonstração efetiva e cabal de quem
realmente teria realizado as transações impugnadas. Danos morais
configurados. Valor adequado ao caso concreto. Honorários
recursais fixados. Apelo desprovido.
VOTO n° 20949
RELATÓRIO:
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais proposta por José Milton de Oliveira em face de José Milton de Oliveira.
Alega o autor, em síntese, que no dia 06/12/2018, realizou saque no caixa
eletrônico do banco requerido para a retirada de R$150,00 (cento e cinquenta
reais). Acontece que dias após, ao tentar comprar medicamentos com seu
cartão de débito, foi informado que no mesmo não havia saldo para
pagamento dos produtos. Procurou a agência do requerido para sanar a
situação e constatou que foram efetuados três saques de sua conta corrente
no valor total de R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais), no
mesmo dia e caixa eletrônico que realizara a referida retirada dos R$ 150,00.
Postula a procedência do pedido, com a condenação do requerido a devolver o
valor sacado indevidamente, devidamente corrigido, além de danos morais
pela negligência do banco no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescidos
dos encargos decorrentes da sucumbência (fls. 82).
Sobreveio sentença a fls. 82/87, cujo relatório se adota,
julgando procedentes para CONDENAR o requerido a devolver ao autor o valor
total de R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais) sacado
indevidamente, atualizado desde o saque, e ainda ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005188-76.2019.8.26.0038 -Voto no 20949
3
atualizado pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a
partir da publicação desta, acrescido de juros de mora de 1% ao mês. Arcará
ainda o requerido com o pagamento das despesas processuais (CPC 84) e
honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o total da condenação
atualizada (CPC 85 § 2o, I a IV) - fls. 87.
Apela o banco réu (fls. 90/101) pleiteando a reforma da r.
decisão alegando, em resumo, que (A) os saques foram realizados através de
cartão com CHIP, ou seja, foi utilizado a senha do cartão, que é de uso
pessoal e intransferível (fls. 92); (B) não há que se falar em responsabilidade
com o caso em questão, pois o apelado foi quem deu causa aos fatos
questionados, ao não guardar com zelo a sua senha de uso pessoal e
intransferível (fls. 93); (C) À vista do exposto nestas razões e na contestação,
pede e espera a apelante seja reconhecido e provido o presente recurso de
apelação, para os justos fins de: 1 - seja a sentença reformada para a ação
ser julgada IMPROCEDENTE em todos os seus termos, ou, caso não seja este
o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, que seja reduzido o valor
arbitrado à título de danos morais. 2 - ser a apelada, em quaisquer das
hipóteses, condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, à
taxa que este E. Tribunal de Justiça arbitrar (fls. 101).
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 107/110). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o preparo
foi recolhido (fls. 71/72).
No mais, a r. sentença recorrida, lavrada pelo digno
magistrado Antonio César Hildebrand e Silva, merece ser mantida na íntegra.
Aduz o autor, ora apelado, que é cliente junto ao banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005188-76.2019.8.26.0038 -Voto no 20949
4
réu, ora apelante. Narra que foram sacados indevidamente de sua conta
bancária valores no total de R$ 2.850,00. Assim, pleiteou a condenação do
recorrente à devolução do montante retirado indevidamente, bem como ao
pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Para tanto, o recorrido colacionou ao feito os extratos bancários comprovando
a sua versão dos fatos (fls. 09).
Por sua vez, a instituição financeira recorrente narrou que
não houve conduta ilícita por parte do réu a fim de ensejar os danos
pleiteados.
Pois bem.
A relação jurídica estabelecida entre as partes está
inserida no âmbito das relações de consumo, conforme se extrai da Súmula no
297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.
Com isso, aplicável o disposto no art. 14 do CDC, que
estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço por
defeitos relativos à prestação destes.
Assim, competia à instituição financeira recorrente o ônus
de comprovar, em juízo, a legitimidade das transações contestadas pelo
apelado, ou, ainda, demonstrar que estas não decorreram de fraude no meio
virtual, expediente comum nos dias modernos.
Além do mais, não se pode exigir do consumidor a prova
negativa de que não fora responsável pelas transações bancárias que
culminaram com saques indevidos de sua conta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005188-76.2019.8.26.0038 -Voto no 20949
5
Com isso, impõe-se à instituição financeira o ônus de
provar a existência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito
do apelado (art. 373, II, do CPC c.c. art. 6o, VIII, do CDC).
No caso concreto, não logrou o banco recorrente
demonstrar a autenticidade e autoria das transações impugnadas; tampouco,
que houve negligência por parte do recorrido no que tange ao sigilo das
senhas.
Assim, não prospera a alegação da instituição bancária
apelante no sentido de que as transações foram efetuadas com a utilização de
senha e cartão com chip, e que por isso a responsabilidade seria do apelado.
É evidente a falha na segurança do serviço prestado pelo
banco recorrente, na qual a cliente fica a mercê de fraudes no meio virtual.
Portanto, é responsável pelos eventuais prejuízos suportados pelo consumidor.
A situação encontra-se inserida no risco da atividade,
sendo assim, certa a ilicitude da conduta do recorrente, que poderia adotar
meio mais seguro nas suas operações.
E nem se alegue ato de terceiro estelionatário como causa
de exclusão da responsabilidade. O apelante assumiu o risco de sua atividade
e, por isso, deve suportar tal o ônus, sem querer transferi-lo para o apelado.
Neste sentido, ressalta-se o teor da Súmula no 479 do
STJ, in verbis:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005188-76.2019.8.26.0038 -Voto no 20949
6
Nota-se, portanto, que o serviço prestado foi defeituoso,
nos termos do art. 14, §1o do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque
não forneceu a segurança que o consumidor dele podia esperar.
Ocorreu, portanto, inegável falha na prestação do serviço
bancário, cujas consequências não podem ser assumidas integralmente pelo
consumidor.
A restituição do montante retirado da conta bancária do
apelado, consequentemente, era mesmo de rigor.
Com relação ao dano moral, na hipótese, os transtornos
suportados pelo recorrido ultrapassam a situação de mero aborrecimento,
caracterizando dano moral passível de ser indenizado, porquanto necessitou
demandar em juízo para ser ressarcido materialmente, além da angústia de
ter subtraída quantia elevada de sua conta bancária por terceiro em razão de
fraude.
Quanto ao valor, no arbitramento do dano moral devem
ser levadas em consideração as condições pessoais do ofendido, as condições
econômicas do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos efeitos do evento
danoso, a fim de que o resultado não seja insignificante, a ponto de estimular
a prática de atos ilícitos, nem represente enriquecimento indevido da vítima.
No caso em tela inexistem maiores informações sobre a
situação econômica do apelado, a não ser a sua condição de aposentado (fls.
01). Já o apelante é pessoa jurídica de grande porte, sendo de medianas
proporções as consequências do ato danoso. Por estas razões, o valor de R$
10.000,00, arbitrado pelo douto juízo monocrático a título de indenização por
danos morais, não se mostra abusivo.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005188-76.2019.8.26.0038 -Voto no 20949
7
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a
solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao
artigo 489, §1o do diploma processual civil.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
de 10% para 20% sobre o valor atualizado da condenação (material e moral).
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em
conta e
dá
como prequestionados todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los
aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)